Tribunal: TJBA
Processo: 8017550-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017550-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: LUCAS LANDEIRO PASSOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LANDEIRO PASSOS, ANDERSON JOSE MANTA CAVALCANTI, ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES E POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática do crime previsto no art. 213 do CP. A impetração alegou ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar e defendeu a substituição por medidas alternativas ou por prisão domiciliar, dada a condição de saúde do paciente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal;

(ii) seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e

(iii) se estão presentes os requisitos legais para a conversão da prisão preventiva em domiciliar por motivo de saúde.

III. Razões de decidir

A decisão de prisão preventiva está amparada na materialidade e indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi e risco à vítima.

A autoridade coatora fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando ameaça à vítima e antecedentes criminais do paciente, afastando a suficiência de medidas cautelares diversas.

Os documentos médicos juntados não comprovam atual condição de extrema debilidade nem a impossibilidade de tratamento na unidade prisional, o que inviabiliza a conversão da prisão em domiciliar.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

ACORDÃO

Vistos, discutidos e relatados os autos do
Habeas Corpus
n°
8017550-80.2025.8.05.0000
, em que figura como paciente
MANOELITO SANTOS DA SILVA
, e como autoridade coatora a MM. Juíza
de Direito
da
Vara Criminal da
Comarca de
Oliveira dos Brejinhos
/BA,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto visto a seguir.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR